Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-48.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, o art. art. 654, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece uma hipótese de suspensão imprópria do feito: o juízo somente pode proferir sentença e julgar a partilha após as partes comprovarem a inexistência de tributos pendentes incidentes sobre o espólio. Tal comprovação comumente ocorre pela apresentação de certidão negativa de dívida ou por prova do pagamento dos tributos indicados pela Fazenda Pública, mas também pode ocorrer por certidão positiva com efeitos negativos que indique a inexigibilidade dos débitos por razões diversas, como a penhora realizada em outro processo ou o seu parcelamento.
2. Todavia, tal norma somente se aplica aos processos de inventário e partilha regidos pelo rito ordinário. Os processos regidos pelo rito de arrolamento sumário seguem as normas previstas no art. 659, § 2o e no art. 662 do CPC, que estabelecem a dispensa do recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD. Tal dispensa também se estende aos processos que sigam o rito de arrolamento comum, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Contudo, a legislação processual não estendeu a postergação do lançamento aos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. Tal dispensa somente se aplica ao ITCMD.
4. Assim, a norma geral aplicável a todos os processos de inventário e partilha condiciona a prolação de sentença à comprovação de inexigibilidade de tributos relativos aos bens do espólio, salvo no que se refere ao ITCMD, especificamente nos processos que tramitam por arrolamento comum ou sumário. Contudo, ainda que existam débitos pendentes, o art. 654, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento da partilha caso os herdeiros apresentem bens que garantam o pagamento da dívida tributária.
5. Em que pese o silêncio da norma, a melhor interpretação do dispositivo é de caráter restritivo. Ao prever o recolhimento dos tributos antes da homologação do esboço de partilha, a legislação visa garantir o adimplemento célere dos créditos do erário. Tal objetivo seria frustrado caso fosse possível oferecer bens do próprio espólio para garantir as dívidas que decorram deste. Neste caso, as partes sempre poderiam garantir o pagamento com bens do próprio espólio, o que levaria o adimplemento prévio a nunca ocorrer. A eficácia da garantia dada por bens do próprio espólio, portanto, deve ser condicionada à concordância da Fazenda Pública, principal interessada, de forma a garantir sua prerrogativa processual.
6. De outro lado, mesmo que a garantia oferecida não seja vinculada à bens do próprio espólio, sua admissão pelo juízo deve ser precedida pela intimação do fisco para manifestação. Nesses casos, o juízo deve rejeitar a garantia caso a Fazenda Pública indique alguma circunstância que coloque em risco o adimplemento do débito tributário, como a insuficiência dos valores oferecidos, ausência de prova quanto a propriedade dos bens indicados ou existência de algum ônus real incidente. O contraditório deve ser prestigiado.
7. O juízo justificou a homologação do esboço de partilha sem o pagamento dos tributos com base na indicação de valores que garantem o seu adimplemento. Todavia, denota-se que os sucessores não apresentaram nenhuma garantia ao pagamento dos tributos indicados. O esboço de partilha homologado não indica valores ou bens aptos ao pagamento das dívidas. De outro lado, o fisco também não foi intimado para se manifestar quanto a qualquer garantia oferecida pelos sucessores.
8. Conclui-se que não foi prestada garantia hígida ao pagamento dos tributos, seja por bens dos sucessores, seja por bens do próprio espólio. A existência dos débitos tributários indicados impede a homologação da partilha. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos para que os débitos incidentes sejam adimplidos antes da homologação da partilha, ou para que sejam indicados bens aptos a garantir o pagamento da dívida.
9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos.